Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Juizado de Fazenda Pública. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta que o julgado é omisso, uma vez que não considerou a diferença entre o termo de reserva de imóvel e o contrato de compra e venda, tendo em vista que aquele documento não possui caráter vinculante. Ademais, não considerou os efeitos jurídicos da pandemia como um caso fortuito ou força maior.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 64229800 - Pág. 2.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No que pertine à alegação de omissão no julgado quanto à análise do termo de reserva e do contrato de compra e venda, o item 11 do Acórdão foi expresso quando decidiu esse tema “11. Recurso das rés. Da mesma forma, o pleito recursal da parte ré deve ser analisado nos termos da tese fixada no Tema 996 do STJ. Não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; é cabível a indenização por lucros cessantes; é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, mas ainda não se realizou, a indenização da parte autora quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe”. Portanto, neste ponto não há omissão, havendo insurgência do embargante quanto ao entendimento posto no acórdão, o que não se admite nesta via recursal.
6. Quanto à ocorrência de caso fortuito e força maior, em que pese não ter sido analisada essa alegação, não merece acolhimento os fundamentos trazidos pelo embargante. O contrato foi celebrado entre as partes quando já vigente o estado de pandemia. Portanto, na sua negociação já se considerou a situação fática da época, não sendo a pandemia um fato superveniente. Sendo assim, referida omissão não implica modificação no julgado.

IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem modificação do julgado.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.